Tribunal: TJBA
Processo: 8000197-37.2016.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000197-37.2016.8.05.0034 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: FERNANDO ANTONIO DA SILVA PEREIRA e outros (2) Advogado(s):CRISTIANE MAGALHAES DA COSTA, AURELIO JOAO VIEIRA DE BARROS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO SEM LICITAÇÃO. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DANO EFETIVO AO ERÁRIO.AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada em face de Fernando Antônio da Silva Pereira, Fredson de Souza Siqueira e do Sistema Nacional de Apoio à Geração de Emprego e Renda – SINAGER. A inicial sustentou irregularidade na contratação do SINAGER, sem licitação, com desvio de finalidade e intermediação de mão de obra, em violação aos arts. 10, incisos II, VIII e XI, e 11, incisos IV e VIII, da Lei 8.429/92. O juízo de origem entendeu ausente prova de ilegalidade ou dolo específico dos réus, reconhecendo a insuficiência do acervo probatório para caracterização de ato de improbidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) analisar se há comprovação de dolo específico e efetivo dano ao erário a justificar a condenação por improbidade administrativa; e (ii) verificar a incidência do novo regime da Lei 14.230/2021 e o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.199 quanto à retroatividade e aos elementos configuradores do ato ímprobo. III. RAZÕES DE DECIDIR A configuração de ato de improbidade administrativa exige, desde a Lei 14.230/2021, a presença de dolo específico e a demonstração de dano efetivo ao erário, conforme art. 1º, §2º, da LIA e jurisprudência do STF no Tema 1.199 (RE 843.989). A simples contratação direta do SINAGER, com base em pareceres técnicos e jurídicos, não comprova, por si só, a intenção deliberada e consciente do gestor de violar a lei para alcançar resultado ilícito. A boa-fé administrativa e o respaldo da conduta do gestor em pareceres legais e técnicos afastam a caracterização de má-fé ou desonestidade exigida para a tipificação de improbidade. O SINAGER era entidade qualificada como OSCIP à época dos fatos, com autorização legal para firmar termos de parceria com o Poder Público nos moldes da Lei 9.790/99, não havendo prova de que tenha atuado como mera intermediadora de mão de obra. O depoimento testemunhal constante dos autos confirmou a prestação efetiva dos serviços contratados, com controle e fiscalização do cumprimento do objeto, afastando a presunção de prejuízo ao erário. O parecer da Procuradoria de Justiça reafirma a ausência de dolo específico e de dano efetivo, elementos imprescindíveis para a responsabilização por improbidade administrativa sob a nova legislação. Jurisprudência do STF e do STJ firmou entendimento de que irregularidades formais e ausência de dolo específico não caracterizam ato ímprobo, sendo inadmissível a responsabilização objetiva no âmbito da LIA. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A configuração do ato de improbidade administrativa exige, desde a vigência da Lei 14.230/2021, a comprovação do dolo específico do agente e de efetivo dano ao erário. A atuação administrativa respaldada por pareceres técnicos e jurídicos, ainda que revele eventual irregularidade, não caracteriza, por si só, ato de improbidade administrativa. A ausência de provas robustas acerca da intenção deliberada e consciente de violar a lei afasta a incidência dos arts. 10 e 11 da LIA. A presunção de dano não é suficiente para fundamentar condenação por ato de improbidade administrativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CF/1988, art. 37, §4º; Lei 8.429/92 (LIA), arts. 1º, §2º, 10, 11; Lei 9.790/99; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022 (Tema 1.199); STF, ARE 1.436.192/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 22.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1.620.097/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09.03.2021; TJBA, Apelação 0005753-42.2007.805.0271, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 19.05.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000197-37.2016.8.05.0034, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada FERNANDO ANTONIO DA SILVA PEREIRA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .